Tribunal: TJSP
Processo: 2018187-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REFORMA – O artigo 49 da Lei Estadual 10.394/70 prevê expressamente que o beneficiário de gratuidade da justiça está dispensado do pagamento da contribuição à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, não podendo o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REFORMA – O artigo 49 da Lei Estadual 10.394/70 prevê expressamente que o beneficiário de gratuidade da justiça está dispensado do pagamento da contribuição à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, não podendo o magistrado condicionar a apreciação do seu requerimento ao prévio pagamento da CPA. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018187-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
PATRICIA DA SILVA MARQUES, é agravado CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018187-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.243
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2018187-27.2020
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 3a V.C.
AGRAVANTE: PATRÍCIA DA SILVA MARQUES
AGRAVADO: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.
MM. JUIZ: Sérgio Noboru Sakagawa
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À CARTEIRA DE
PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
REFORMA
O artigo 49 da Lei Estadual
10.394/70 prevê expressamente que o beneficiário de gratuidade
da justiça está dispensado do pagamento da contribuição à Carteira
de Previdência dos Advogados de São Paulo, não podendo o
magistrado condicionar a apreciação do seu requerimento ao
prévio pagamento da CPA. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito, determinou o recolhimento da carteira
previdência dos advogados, ao fundamento de que a obrigação é
do advogado e a gratuidade da justiça postulada não se
estende ao patrono da parte, sob pena de não o fazendo, sejam
oficiados a OAB e a SPPrev (fls. 49).
A agravante, postulando a concessão do efeito
ativo, alega que não possui condições econômicas para arcar
com as custas e despesas processuais, pelo que lhe deve ser
deferida a gratuidade da justiça, e os beneficiários desta
estão isentos do recolhimento da carteira previdência dos
advogados (fls. 01/16).
Tempestivo,
desprovido
de
preparo,
ante
o
deferimento da justiça gratuita no recurso, o agravo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018187-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado nos efeitos suspensivo e devolutivo, e com a
intimação do agravado para resposta, que deixou transcorrer
in albis o prazo para contraminuta.
É o relatório.
Inicialmente,
não
se
conhece
da
parte
da
insurgência que visa a concessão da gratuidade da justiça,
cujo requerimento ainda não foi apreciado pelo magistrado
oficiante, e sua análise nesta instância recursal incorrerá
em indevida supressão de um grau de jurisdição, notadamente
porque a gratuidade deferida às fls. 53, se limita à
admissibilidade deste recurso.
Além disso, o recurso deve ser conhecido, por
mitigação do rol contido no art. 1.015 da Lei Processual, na
medida em que a agravante requereu a gratuidade da justiça
com a petição inicial, e a decisão que condiciona sua
apreciação ao prévio recolhimento da carteira previdência dos
advogados impede o direito de ação, notadamente quando pende
requerimento de tutela de urgência, que poderá se tornar
inócuo na hipótese de a matéria ser devolvida em eventual
recurso de apelação, se acaso a petição inicial for
indeferida.
Dito isso, o recurso procede.
O art. 98, §1o, inc. I do Código de Processo Civil
de 2015, estabelece que a justiça gratuita isenta a parte do
recolhimento de todas as taxas judiciárias, emolumentos e
custas processuais, o que inclui a contribuição incidente na
juntada aos autos de instrumento de mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018187-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com
efeito,
o
sujeito
passivo
da
obrigação
tributária relativa à contribuição à Carteira de Previdência
dos Advogados de São Paulo é o outorgante do mandato, e não o
procurador, consoante disposto no art. 40, inc. III, da Lei
Estadual no 10.394/70.
Além disso, o art. 49 do mesmo diploma, estabelece
expressamente que a parte que gozar da gratuidade processual
estará dispensada do pagamento da aludida contribuição.
No caso presente, o MM. juiz oficiante não apreciou
a justiça gratuita requerida pela agravante, condicionando-a
ao prévio recolhimento da Carteira de Previdência dos
Advogados de São Paulo, cuja exigência deverá ser afastada,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento ou revogação da
gratuidade.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
dispensar a agravante do prévio recolhimento da Carteira
Previdência dos advogados, em razão do requerimento da
gratuidade da justiça.
WALTER FONSECA
Relator